Tribunal: TJMT
Processo: 1014141-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014141-87.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), CARLOS DANIEL MARIANO FARIAS DE MORAES - CPF: 709.757.821-18 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS
–

ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - QUANTIDADE DE DROGAS E VARIEDADE
–

INDÍCIOS DE TRAFICÂNCIA - PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES -

A
LEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - POSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS MENOS SEVERAS.

1.
Verificado que
o acusado é tecnicamente primário
,
havendo
ausência de informações concretas acerca de sua ligação com organizações criminosas e por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça pessoal, tais aspectos sugerem que a manutenção da prisão preventiva não se revela necessária e adequada ao caso, podendo esta ser substituída por medidas cautelares menos severas.

2.
Ordem concedida, em parte, para revogar a prisão preventiva da paciente, fixando, contudo, medidas cautelares menos onerosas, sem prejuízo de outras a serem estabelecidas pelo juízo de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pel
a Defensoria P
ú
blica do Estado de Mato Grosso
em favor de
CARLOS DANIEL MARIANO FARIAS DE MORAES
, apontando como autoridade coato
ra o Juízo da Vara
Única
da C
omarca de Poconé
(MT)
que
, nos autos
da

ação penal
n.
1000966-39.2024.8.11.0028
, convert
eu
a prisão
em
flagrante em prisão preventiva.

O impetrante informa que o
paciente está segregado cautelarmente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas
,
ilícito
previsto no art. 33
, da Lei n. 11.343
/2006
, tendo a autoridade coatora concluído pela imprescindibilidade da prisão provisória para fins
de garantia da ordem pública
e conveniência da instrução processual
.

Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, tratando-se de decisão genérica em que não restou evidenciada a presença dos requisitos autorizadores,

sendo que
na hipótese
constata
-se a ausência do
periculum
libertatis
,
tendo em vista que
o paciente
possui residência fixa,

é
primário
,
portador de bons antecedentes, não representa nenhum risco
à sociedade
, configurando a segregação cautelar uma medida desproporcional, s
ustentando ser
possível a substituição por medidas cautelares diversas.

Alega a
inexistência dos requisitos do artigo 312, do CPP, afirmando que o indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva baseado
apenas na gravidade do delito
,

não
é

suficiente
para a manutenção da prisão cautelar.

Com tais argumentos requer a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus
, para que seja cessado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se, de imediato, a sua prisão, por não estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.

Liminar indeferida (Id.
216294673
)

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.

217968150
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra
do Procurador
a
de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem (Id.
218245168
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos afere-se que o ora paciente

CARLOS DANIEL MARIANO FARIAS DE MORAES
,
foi preso em flagrante
pela suposta prática da conduta prevista no
art. 33
, da Lei n. 11.343
/2006.

No caso em apreço, verifico que a segregação cautelar do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, tendo como base os seguintes fundamentos
prolatados quando da audiência de custódia
:

“
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante pela
suposta
prática
do crime previsto nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 em tese praticada por CARLOS DANIEL MARIANO FARIAS DE
MORAES
.
(...)

DECIDO.

Não vislumbro, pela análise das peças informativas, qualquer irregularidade formal ou material no Auto de Prisão em Flagrante Delito. A prisão em flagrante ocorreu em conformidade com o artigo 302, I do Código de Processo Penal, por ter sido o autuado encontrado, cometendo da infração penal, bem como se encontram

preenchidos os requisitos extrínsecos previstos no artigo 304, também do CPP.

As alegações da defesa de invasão de domicílio não merecem
, uma vez que, conforme relatada
pela testemunhas
ouvidas em sede policiais
o autuados
percebendo a chegada da guarnição da
polícia
militar empreendeu em fuga para o interior da residência, portanto, a legitimar da busca domiciliar, considerando a existência de fundadas suspeitas razões a autorizar o acesso dos policiais na propriedade particular, bem como a natureza permanente do crime em questão ensejou a situação
flagrancial
.

(...)

Diante do exposto, afasto qualquer alegação de nulidade.

Nota-se ainda que o juízo
fora
comunicado acerca da prisão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como a Audiência de
Custódia realiza-se, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da com
unicação da Prisão em Flagrante.

(...)

Ausentes vícios formais e materiais
, HOMOLOGO
o flagrante.

(...)

De igual forma,
deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312,
in fine
, do CPP,

sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, uma vez que, a custodiada estava em posse de 15 (quinze) substancia análoga a Pasta Base de Cocaína; 01 (uma) balança de precisão, apetrechos usados para embalar os entorpecentes e ainda valores em dinheiro (Id 152014376) e laudo de constatação
(Id 152028668).

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie
se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal
.

(...)

incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP
.

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que
não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas
, salvo se houver modificação das
circunstâncias
fáticas.

(...)

É de se mencionar que
as qualidades das drogas encontrada
, apetrechos usados, balança de precisão e valores em dinheiro trocado, demostra indícios da
prática
de traficância
.

Sendo assim as circunstâncias concretas do
fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral da autuada e justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, bem como a saúde
pública

nos termos autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.

(...)

Ressalta-se, ainda, a hediondez do crime, o modo e as circunstâncias com que foi perpetrado, cuja gravidade se revela essencialmente agudo e deve ser sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II), máxime se considerar a variedade de droga apreendida e apetrechos, tal como valores encontrados em dinheiro.

(...)
em se tratando de crime grave,
nem mesmo a alegação de ser primário, não registrar reincidência, possuir residência fixa, ocupação lícita ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem o condão de conferir, por si só, o direito de responder
o
processo em liberdade
.

(...)

Enfim,
persistindo os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP,
arts
. 312 e 313), como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais favoráveis
.

Ademais nota-se a que foram aprendidas
substancia
Maconha e Cocaína, bem como grande quantidade em dinheiro
.

Com efeito, verifica-se que há a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade
”
(Id. 216023698 – p. 234-242) (grifos meus).

Nas suas razões o impetrante sustenta, em síntese, que a autoridade coatora
que
decretou a prisão preventiva não elencou qualquer fato que demonstrasse a gravidade concreta do delito, nem demonstrou existência do
periculum
libertatis
.

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Embora
haj
a
variedade
de entorpecente
s
apreendid
o
s
,
uma
porção
pequena de
maconha e 15 porções de pasta base de
cocaína
,

conforme
Laudo Preliminar de Constatação (
Id 152028668)
,
e sugira sua preparação para o comércio de entorpecentes
,

o

STJ tem considerado com “expressiva” quantidades muito superiores
, considerando
que q
uantidades
semelhantes às apreendidas nos autos

não é fora do
ordinário
,

para
a decretação da medida extrema. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP).

2. Embora o decisum haja mencionado fato concreto que evidencia o periculum
libertatis
- "a variedade, natureza e quantidade de drogas apreendidas, a saber: um tijolo e outras sete porções fracionadas totalizando 405,38 gramas de maconha, além de outras drogas sintéticas [12 porções de LSD]" -, não se mostra tal circunstância suficiente, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, por não estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de acautelar a ordem pública, mormente em razão de ser a recorrente primária.

3. Ordem concedida para, confirmada a liminar, substituir a prisão preventiva da insurgente pelas seguintes medidas cautelares: a) obrigação de comparecimento em juízo, quando for necessário para instrução; e b) proibição de ausentar-se da Comarca ou de acessar e frequentar aeroportos ou rodoviárias, salvo autorização prévia do Juiz, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da constrição preventiva se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade.

(HC n. 849.921/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 30/10/
2023
) (grifos meus)
.

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEVIDÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INDEFERITÓRIA QUE SE IMPÕE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO FOGE AO PADRÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO PONTO.

1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente o writ impetrado contra decisão monocrática de relator que indeferiu medida de urgência em habeas corpus originário, quando não evidenciada teratologia ou ilegalidade manifesta.

2. No caso, a Desembargadora relatora do writ originário simplesmente constatou a ausência dos pressupostos autorizadores da medida liminar requerida. E nisso não há nenhum constrangimento ilegal.

3. Contudo, há, na jurisprudência deste Superior Tribunal, um sem-número de precedentes, todos exigindo que a prisão provisória venha, sempre e sempre, calcada com bons elementos de convicção, fatores concretos que justifiquem, efetivamente, a imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. Não é suficiente, evidentemente, a
reportação
, pura e simples, à existência de indícios de autoria e à materialidade delitiva, há que se demonstrar o periculum
libertatis
, o que, na espécie, não ocorreu, uma vez que nem a gravidade abstrata do delito, nem ilações e conjecturas servem para demonstrar a real necessidade da extrema cautela.

4. No caso dos autos, trata-se de pacientes primários e sem antecedentes, e a quantidade de droga apreendida não é nada fora do padrão, autorizando, assim, a substituição da prisão por outras medidas cautelares.

5. Agravo regimental improvido. Ordem concedida de ofício, a fim de substituir a prisão preventiva dos agravantes por medidas cautelares alternativas, a serem fixadas pelo Juiz de piso, sem prejuízo de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas ou de superveniência de motivos novos e concretos para tanto.

(
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 896.444/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024,
DJe
de 17/5/2024.) (grifos meus)
.

Com efeito,
considerando que o
paciente
é primário,
não ostenta antecedentes e o delito por el
e
em tese praticado não envolveu violência ou grave ameaça, não se tem como suficiente a fundamentaçã
o para restrição da
sua
liberdade
, de modo que a substituição desta por outras medidas diversas da prisão se mostram mais adequadas e suficientes na hipótese dos autos.

Com
efeito
dispõe o art. 282, do CPP que:

“Art. 282.
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

(...)

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”
. (grifos meus).

Consider
ando a condição inicial de ser o paciente
primári
o
,
portador de bons antecedentes
e possuir
residência fixa
,
dispõe de predicados favoráveis,
tem
24
anos, a ausência de informações concretas acerca de sua ligação com
organizações criminosas
e por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça pessoal, tais aspectos sugerem que a prisão preventiva não se mostra necessária e que medidas cautelares menos severas se mostram, em princípio, suficientes.

Nesse aspecto:
“
condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada
a
possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem
.”(HC 333.330/SP
-Relator
: Min. Jorge
Mussi
– 6.11.2015).

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“
HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS
E RECEPTAÇÃO -
DECRETO PREVENTIVO NA ORIGEM PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA E PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADOS - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM MERAS CONJECTURAS - PREDICADOS PESSOAIS EXISTENTES - PACIENTE SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS - MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP SUFICIENTE AO CASO - PEDIDO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
- LIMINAR CONFIRMADA - ORDEM CONCEDIDA. A privação da liberdade antes da sentença definitiva é medida de exceção, só podendo ser admitida mediante comprovada necessidade, segundo o previsto na lei processual penal. Assim,
a decisão que decreta ou mantém a prisão cautelar deve ser fundamentada, apontando, no caso concreto, os motivos pelos quais se entende presentes quaisquer das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, ao passo que, não se vislumbrando na decisão a indicação de motivos idôneos à prisão, impõe-se a concessão da ordem. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública, quando restar demonstrada a desproporcionalidade, fazendo-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do CPP
. (N.U 1013848-30.2018.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 13/02/2019,
Publicado
no DJE 19/02/2019)” (grifos meus).

Apego-me ao fato de ser o paciente primário, devendo a ele ser dado uma chance para reflexão de sua conduta, pois pode desistir de se
enveredar pelo caminho do crime
, porque em realidade o crime, em tese, praticado é gravíssimo, pois efetivamente causa problemas sociais consideráveis, de nada adiantando decisões alegarem que não há violência ou grave ameaça a pessoas.

Entendo, portanto, que no caso em tela a imposição das cautelares diversas da prisão se
revelam
suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre optar pelas menos onerosas à libe
rdade do indiciado ou acusado.

A propósito, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que:

“(...) a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do paciente. É que se está diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, pois se trata da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade de droga que, embora justifique a atuação cautelar estatal, autoriza a imposição de cautela menos severa (...)” (Habeas Corpus n. 771.157/MG, relatado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.11./2022,
DJe
de 25.11.2022).

Vale lembrar, que a Resolução n. 412/2021 do CNJ, em seu art. 4o, parágrafo único, considera a imposição de
tornozeleira
eletrônica uma medida cautelar limitadora da liberdade, sendo que no caso de sua aplicação como medida cautelar deve haver a reanálise de sua necessidade a cada 90 dias, da mesma maneira que dispõe o art. 316, do Código de Processo Penal. Vejamos:

“Art. 4o.
O monitoramento eletrônico, na hipótese de medida cautelar diversa da prisão, observará o art. 10, caput, da Resolução CNJ no 213/2015.

Parágrafo único.
A medida será excepcional e substitutiva da prisão preventiva, sendo aplicada por tempo determinado, recomendando-se o prazo máximo de 90 (noventa) dias para reavaliação da necessidade de manutenção por igual período, nos moldes do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal”
.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes
as
circunstâncias que demonstrem de forma efetiva a periculosidade
concreta do agente
, que possa obstruir a continuidade do processo penal ou que dificulte sua localização.

Impende

consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da
sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
em favor de
Carlos Daniel Mariano Farias
d
e Moraes
,
no sentido de converter a prisão preventiva d
o
paciente em medidas cautelares, qual
seja,

i
ngressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de
tornozeleira
eletrônica, prevista no inciso IX, do art. 319, do CPP e outras medidas cautelares a serem definidas pelo
juízo da origem
, ficando advertid
o
sobre a possibilidade de decretação de nova custódia, em caso de descumprimento de quaisquer das condições que lhe foram impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024